Tribunal: STF
Processo: HC 158320
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO APTA A ENSEJAR A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos nos embargos de declaração, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II – As arguições então apresentadas pelo embargante são totalmente divorciadas dos fundamentos apresentados na decisão embargada. Buscava-se, na verdade, insistir na apreciação dos fundamentos apresentados nesta impetração, o que inviável, sob pena de supressão de instância.



    III – Qualquer descontentamento com o que foi decidido pelo STJ no Agravo em Recurso Especial 1.197.04/SP, deverá ser apresentado naqueles autos ou mediante a interposição de recurso próprio. A presente impetração voltava-se contra acórdão da Quinta Turma do STJ que se limitou a não admitir o HC 434.687/SP, sem fazer qualquer incursão no mérito daquele habeas corpus.



    IV – Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição apta a ser desafiada por embargos declaratórios, o que resulta em sua rejeição nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.